Tribunal: TJBA
Processo: 0326855-08.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326855-08.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERTENGE S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, MARIA AMELIA MACIEL MACHADO registrado(a) civilmente como MARIA AMELIA MACIEL MACHADO

APELADO: Claudio Jose Mascarenhas Ferreira

Advogado(s)
:
INGRID LEAL SCHWARZELMULLER, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. APLICABILIDADE DO TEMA 970 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.
ACÓRDÃO
REFORMADO.

Em conformidade com o artigo 1.030, II, do CPC, nos casos do acórdão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recursos repetitivos, deverá o vice-presidente encaminhar a processo ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação.

Conforme relatado, os aludidos Recursos Especiais tiveram a sua admissibilidade apreciada pela 2ª Vice-Presidência, que determinou o encaminhamento ao órgão competente, para exercer o juízo de retratação preconizado no 1.030, II, do CPC, noticiando que o instrumento representativo da controvérsia (Resp nº 1.635.428/SC) fora julgado pela Segunda Seção do STJ, com a fixação da seguinte tese: a
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (TEMA 970).
A
nalisando os autos, exsurge que o acórdão
manteve a
cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória em favor do consumidor. Desta forma, a decisão colegiada vai de encontro a tese firmada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.635.428/SC e RE
sp
. 1498484/DF , sob a sistemática dos repetitivos.
Destarte
, cabível o juízo de retratação por este órgão colegiado com o fito de harmonizar o entendimento firmado neste Colegiado com
os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser exercido o juízo de retratação,
para dar provimento parcial aos recursos de apelação das rés, para
reconhecer
a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a
cláusula penal
moratória, excluindo uma das condenações presentes na sentença hostilizada (lucros cessantes ou inversão da cláusula penal), devendo o
consumidor

receber a mais vantajosa. Por
cautela, esclareça-se que os demais termos do acórdão de ID ID 232
82841
estão mantidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0326855-08.2012.8.05.0001
,
tendo como apelantes

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

e
outros

e apelado

CLÁUDIO JOSÉ
MASCARENHAS FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
,
em juízo de retratação,
DAR PROVIMENTO parcial aos recursos de apelação,
para reconhecer a impossibilidade de cumulação das condenações ao pagamento de lucros cessantes e inversão da cláusula penal
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .